Tribunal: STF
Processo: Rcl 85522
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603-RG, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por 2p Higienizacao de Estofados Ltda., em 1º.10.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Desembargador Relator do Mandado de Segurança n. 0003268-87.2025.5.10.0000 no Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. Tem-se na decisão reclamada:



    “Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato emanado de juiz da MM. 17ª Vara do Trabalho de Brasília-DF, que, nos autos da execução nº 0000675-68.2024.5.10.0017, determinou a suspensão da execução, com esteio no Tema 1.389 de repercussão geral do STF. Em sede liminar, o impetrante sustenta a ilegalidade do ato impugnado e requer a suspensão dos seus efeitos. Defende, em suma, que a questão debatida na ação originária não se enquadra na temática da repercussão geral nº 1.389. Em atenção ao despacho lançado no ID 4341e62, o impetrante juntou petição de emenda à inicial (ID 38bc196). É o relato necessário. Eis o teor da decisão hostilizada: ‘2P HIGIENIZACAO DE ESTOFADOS LTDA peticiona requerendo suspensão do feito ao argumento de que ‘pressente caso analisa justamente a validade da prestação de serviço autônomo executado pelo requerente EZEQUIEL ALISSON DA CONCEICAO COSTA, no período de 23/10/2019 a 13/05/2022. (...) Deste modo, a suspensão do presente feito não deveria aguardar o requerimento das partes para o impulsionamento da suspensão processual, tendo em vista que o processo em comento foi alcançado pelo ao ‘Tema 1389’ que trata da ’pejotização’ (contratação de trabalhadores autônomos ou pessoas jurídicas), e que o STF reconheceu a repercussão geral e determinou a suspensão nacional dos processos que tratam dessa questão, e consequentemente determinou a imediata suspensão de todos os processos trabalhistas que discutam a validade de contratos de ‘pejotização’ até que o STF finalize o julgamento do tema’. (...) Decido. Recentemente, na RECLAMAÇÃO nº 81.188 /SP, o relator, Min. Cristiano Zanin, decidiu que ‘na minha compreensão, a determinação de suspensão do Ministro Gilmar Mendes, proferida no Tema 1.389 de RG, abrange também as execuções trabalhistas fundadas em títulos executivos transitados em julgado, na linha do que vem prevalecendo a respeito da decisão do Ministro Dias Toffoli, no Tema 1.232 de RG. É o que ambos os Relatores especificaram em suas respectivas decisões’ e determinou a suspensão de processo já transitado em julgado e em fase de execução, como o que ora está sendo analisado. Assim, por segurança jurídica, determino a suspensão requerida.’ Pois bem. Em 14/04/2025, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR, o ex. STF reconheceu a repercussão geral da matéria assim traçada: ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’ (Tema 1.389). Houve, ainda, determinação de suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre as questões jurídicas mencionadas no aludido Tema, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário. Dito isso, tenho a compreensão que a referida decisão não afetou as execuções decorrentes de decisões transitadas em julgado, mas tão somente os processos de conhecimento, pendentes de julgamento na data da comunicação ao Tribunal Regional do Trabalho. Com efeito, a norma constitucional assegura o respeito à coisa julgada (art. 5º, XXXVI), sendo a ação rescisória o instrumento jurídico processual apto para desconstituí-la. No caso em tela, a prova pré-constituída revela que a decisão de conhecimento, que reconheceu o vínculo de emprego, transitou em julgado em 07/02/2025 (ID 60b40a3). Logo, tenho que as questões tratadas no processo de origem, na atual fase, não encerra aderência estrita com o Tema 1.389 de repercussão geral. Diante desse cenário, diviso, por ora, aparente ilegalidade no procedimento adotado pela Autoridade coatora, afrontando o direito líquido e certo do impetrante tutelável por meio dessa ação. Ante o exposto, DEFIRO a liminar requerida para, nos termos do art. 7º, III, da Lei de nº 12.016/09, suspender os efeitos da decisão que determinou o sobrestamento do processo” (fls. 1-4, doc. 3).



    2. A reclamante esclarece que Ezequiel Alisson da Conceição Costa “ajuizou reclamação trabalhista em 24.04.2024 pugnando pela decretação do vínculo de emprego do período em que trabalhava esporadicamente como autônomo e consequentemente todas as verbas rescisórias típicas de uma dispensa imotivada (...). A sentença (...) de 17.10.2024 julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a existência de vínculo empregatício em relação ao período anterior a assinatura da CTPS (...). Ato contínuo o processo foi para a fase de liquidação de sentença, não tendo sido iniciada a execução” (fl. 2).



    Relata que solicitou a suspensão do processo, em observância à ordem de sobrestamento nacional emitida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG/PR (Tema 1.389), o que foi deferido pelo juízo da Décima Sétima Vara do Trabalho de Brasília/DF. Contra essa decisão Ezequiel Alisson da Conceição Costa impetrou mandado de segurança, obtendo medida liminar para suspender os efeitos da decisão de sobrestamento.



    Afirma que o “tema [1.389] se adéqua perfeitamente ao caso dos autos, na medida em que a decisão reclamada tem por objeto justamente a discussão acerca da existência ou não de fraude em contrato de natureza civil ou empresarial e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade” (fl. 3).



    Argumenta que, “apesar do MM. Juízo da 17ª Vara do Trabalho de Brasília ter sobrestado o feito, o TRT 10ª Região, em decisão liminar de ID d903519, suspendeu os efeitos da decisão que determinou o sobrestamento do processo. Data vênia, entende a empresa Reclamante que se impõe a suspensão do processo de origem, em atenção à ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo Ministro Gilmar Mendes no bojo do ARE 1.532.603 (Tema 1.389), em decisão datada de 14 de abril de 2025 (DJ de 15/04/2025)” (fl. 3).



    Menciona precedentes deste Supremo Tribunal que assentam a incidência da determinação de suspensão nacional sobre as “execuções trabalhistas fundadas em títulos executivos transitados em julgado, ou seja, a suspensão deve recair até mesmo nos processos que estão em fase de execução (...) [e] em fase posterior a fase de liquidação do presente feito” (fl. 5).



    Realça estar em questão “justamente a validade da prestação de serviço autônomo executado pelo requerente EZEQUIEL ALISSON DA CONCEICAO COSTA, no período de 23/10/2019 a 13/05/2022. Ademais, a maioria das verbas discutidas são verbas reflexas da suposta invalidade da prestação de serviço autônomo, que erroneamente foi reconhecida por este TRT como sendo fraude contratual. Portanto, a alteração de definição trará efetiva alteração no resultado deste processo” (fl. 5).



    Requer medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.



    No mérito, pede a procedência da reclamação para “cassar a decisão reclamada, suspender os processos 0000675-68.2024.5.10.0017 e 0003268-87.2025.5.10.0000 até decisão final do STF no Tema 1389” (fl. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



     5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



     



    6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    8. Na espécie, consta na petição inicial da presente reclamação que “a prova pré-constituída revela que a decisão de conhecimento, que reconheceu o vínculo de emprego, transitou em julgado em 07/02/2025 (ID 60b40a3)” (e-doc. 6).



    A pretexto de alegada contrariedade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, a reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial coberta pela coisa julgada, o que não se admite na esteira dos precedentes.



    9. Em caso análogo ao presente, em que se controverte sobre a incidência da determinação de suspensão nacional a processo em fase de execução definitiva que versa o tema tratado no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603 (Tema 1.389), a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, vencido o Ministro Cristiano Zanin, decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 734/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 1º.9.2025).



    No mesmo sentido, são precedentes as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 85.388, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2025; Rcl n. 84.466, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.9.2025; Rcl n. 80.691, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 23.6.2025; Rcl n. 85.388, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.9.2025; n. 85.230, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2025; Rcl n. 84.860, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.9.2025; Rcl n. 85.002, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.9.2025; Rcl n. 83.269, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.8.2025; Rcl n. 80.076, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 24.6.2025; e Rcl n. 85.388, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.10.2025.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora